Tribunal: TCU
Processo: 028.850/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11285/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.850/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Vitor Gonçalves Trindade (XXX.215.072-XX); Bruno Trece (XXX.588.067-XX); Catarine Correa Viana (XXX.460.742-XX); Edson Pinheiro Wanzeler (XXX.867.372-XX); Francisco Luan Ramires da Silva (XXX.612.612-XX); Ingrid Karina Morales Pinilla (XXX.125.062-XX); Jean Reis de Almeida (XXX.073.212-XX); Marcos Araujo Silva (XXX.553.332-XX); Saulo Moreno Rocha (XXX.835.925-XX); Tales Vinicius Marinho de Araujo (XXX.741.632-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas - UFAM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.